Tribunal: TJDFT
Processo: 0703165-20.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO RESOLVIDA NA DECISÃO DE SANEAMENTO. DECISÃO AGRAVÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. PRECLUSÃO. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO DOBRO DO VALOR. POSSIBILIDADE. ENGANO JUSTIFICÁVEL. AUSÊNCIA.
1. A decisão saneadora sobre prescrição/decadência, por resolver o mérito do processo, deve ser objeto de agravo de instrumento na forma do CPC/15 1.015 II e, não interposto o recurso cabível, não pode ser objeto de análise no âmbito do recurso de apelação em razão da ocorrência da preclusão.
2. Não comprovada a contratação do serviço, é ilegal a cobrança de valores diretamente na conta bancária do consumidor.
3. Ausente a prova de engano justificável, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, na forma do CDC 42 parágrafo único.
4. Negou-se provimento ao apelo.